Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença para julgar procedente o pedido de implementação da última parcela de reajuste remuneratório no valor dos vencimentos básicos da autora, bem como a percepção das diferenças salariais e respectivos reflexos dela decorrentes.
3. A embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório quanto à alegação de falta de dotação orçamentária sob o argumento de que a “jurisprudência dominante desse TJDFT caminha em sentido contrário ao acordado”. Repisa as razões de recurso inominado e aduz que o Colegiado, em ação semelhante, julgou procedente decidindo de forma “diametralmente oposta”. Requer o conhecimento dos embargos com efeitos infringentes bem como pugna pelo prequestionamento da matéria com esteio no art. 93, inciso IX da CF.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sobretudo nos itens no 3 a 5 do acórdão de ID 45283003 que reafirma “A recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado".
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.